Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUE COMPENSADO EM VALOR SUPERIOR AO VALOR NOMINAL. VÍCIO NO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar aos autores o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que os fatos narrados não são capazes de gerar dano moral in re ipsa. Acrescenta que agiu de boa-fé e que a demanda dos autores foi atendida rapidamente. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47186726 - pág. 2 e 47186727 - pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 47186731).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Resta incontroverso nos autos o vício no serviço do recorrente ao compensar cheque em valor 10 (dez) vezes superior ao valor nominal.
5. Em que pesem as alegações do recorrente, a compensação do cheque em valor superior ultrapassa o mero aborrecimento. Isso porque, independentemente da data da reclamação dos recorridos, tal vício trouxe prejuízo material ao terem outros débitos descontados do valor do cheque especial. Além disso, a situação é suficiente para atingir a integridade psíquica dos consumidores, que tiveram a paz e o sossego perturbados por terem “sequestrada” da sua conta a monta de R$ 27.000,00, o que torna necessária a reparação pelos danos morais sofridos.
6. Quanto à fixação do valor da reparação devida, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
7. Assim, deve ser mantida a estimativa fixada (R$ 3.000,00) a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários fixados em 20% do valor corrigido da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.